Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004598-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE DE ARAUJO PORTO - CPF: 992.241.511-91 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (AGRAVANTE), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (AGRAVADO), JOSE EVERSON NOGUEIRA REIS - CPF: 354.821.091-00 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – QUOTA PARTE DE HERDEIRO – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA FORMA DO ART. 841 DO CPC – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora no rosto dos autos determinada possui amparo no art. 860 do CPC e incide apenas em face dos direitos hereditários da recorrente, sendo expressa a decisão recorrida no sentido de que é determinada a penhora “
dos direitos da parte executada
, averbando-a no rosto dos autos dos processos nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004”.

Não há que se falar em decisão surpresa quanto à ordem de penhora determinada, pois tal ato se deu pelo simples curso do processo, não havendo nenhuma disposição no CPC quanto à necessidade de prévio contraditório em seara de ordem de penhora em execução, pelo contrário, o regramento específico previsto na Lei Adjetiva somente prevê o contraditório diferido na forma do art. 841, o que foi observado no caso em análise.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004598-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CAROLINE RAMOS PENTEADO

AGRAVADA:

FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAROLINE RAMOS PENTEADO
, a qual insurge-se contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, proferida nos autos da Execução Extrajudicial número 1008974-48.2022.8.11.0004 promovida pela parte exequente agravada
FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS
, na qual foi deferido
“o pedido de penhora dos direitos da parte executada, averbando-a no rosto dos autos dos processos nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004, ambos encontram-se em trâmite na 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT”
(sic).

A parte recorrente aduz, em suma, ser beneficiária da gratuidade de justiça, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Defende a impossibilidade de decisão surpresa, sendo a determinação de penhora decidida sem que lhe fosse propiciado prévio contraditório.

Invoca a impossibilidade da penhora no rosto dos autos, uma vez que a decisão que determina a penhora no rosto impacta
“não apenas a herdeira devedora, mas também comprometendo a parte legítima dos demais herdeiros, o que é inadmissível segundo a legislação vigente e a doutrina especializada”
, devendo ser resguardado
“os direitos dos herdeiros e demais interessados”
(sic).

Diz que foi desconsiderada
“a possibilidade de excessiva onerosidade para o executado ou terceiros, situação claramente desatendida na decisão agravada”
(sic).

Sustenta ser desproporcional a medida de penhora, porque não tentada a busca de bens e direitos por outros meios; bem como afirma estarem presentes os requisitos legais para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo.

Pede:

“
a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária, isentando a Agravante do recolhimento de custas e demais despesas processuais (...)

c) Nos termos do artigo 1019, I, do CPC a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja SUSPENSA a Decisão ID 140012441 objeto deste Agravo de Instrumento, visto que o Juiz a quo já determinou a realização de diligências e anotações necessárias para a efetivação da medida.

d) No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão agravada em razão do flagrante desrespeito ao princípio da não surpresa, e, caso assim não entendam, que seja reformada a decisão agravada, afastando a penhora no rosto dos autos do processo dos inventários nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004, por todos os fundamentos jurídicos e doutrinários aqui expostos, para que seja exaurida das possibilidades de penhora antes de se realizar a penhora no rosto dos autos dos inventários atras mencionados (...)”
(sic).

Intimada a comprovar que faz jus à gratuidade, a recorrente manifestou no Id. 206011194, juntando documentos.

Na decisão Id. 206291681, datada de 27/03/2024, foi deferida a gratuidade de justiça à parte recorrente e
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 212864177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que determinou penhora no rosto de autos.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1008974-48.2022.8.11.0004.

EXEQUENTE: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS

EXECUTADO: CAROLINE RAMOS PENTEADO

Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS
em face de
CAROLINA RAMOS PENTEADO
.

2. A parte exequente formulou sob o id. 132176735, um pedido de penhora no rosto dos autos dos processos de inventários nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004 que tramitam perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual a executada Caroline Ramos Penteado busca o recebimento da cota parte dos créditos.

3.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

4.
DEFIRO
O PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS DA PARTE EXECUTADA
, averbando-a no rosto dos autos dos processos nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004, ambos encontram-se em trâmite na 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, observando o último cálculo do débito juntado (id. 11540361).

PROCEDA-SE
às diligências e anotações necessárias para a efetivação da medida.

5. Nesse sentido encontra-se a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que
"Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado"
( REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a, inciso III, do art. 105 da Constituição. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1955075 PR 2021/0232688-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

6. Efetivada a penhora
INTIME-SE
as partes, pelo prazo de 15 dias, para manifestarem-se acerca desta decisão, sob pena de preclusão.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
“

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida, infere-se que se encontra devidamente fundamentada e lastreada em pertinente julgado do STJ, não comportando qualquer correção.

Neste contexto, destaco que a penhora no rosto dos autos determinada possui amparo no art. 860 do CPC e incide apenas em face dos direitos hereditários da recorrente, sendo expressa a decisão recorrida no sentido de que é determinada a penhora “
dos direitos da parte executada
, averbando-a no rosto dos autos dos processos nº 0007914-09.2012.8.11.0004 e n° 1008560-50.2022.8.1.0004”.

Corroborando a correção da decisão, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO PRIVADO EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. QUOTA PARTE DE HERDEIRO - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
É admitida a penhora sobre direitos hereditários, no rosto dos autos de inventário
.”
(N.U 0170999-18.2014.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora de bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, e que no caso concreto ainda é desconhecido e incerto, na medida em que carece de informações sobre eventual direito à fração ideal respectiva
, sob pena de a constrição prejudicar o espólio e o direito individual dos demais herdeiros.”
(N.U 1007823-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – CABIMENTO – ART. 789 DO CPC – LIMITE DA COTA PARTE DO HERDEIRO INVENTARIAMENTE/EXECUTADO – ART. 860 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 CPC).
A penhora no rosto dos autos somente deverá recair sobre os direitos hereditários que futuramente o devedor vier a receber, não sendo possível abranger a totalidade da herança, ressalvado os quinhões dos demais herdeiros
.”
(N.U 1028063-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

De outra feita, não há que se falar em decisão surpresa quanto à ordem de penhora determinada, pois tal ato se deu pelo simples curso do processo, não havendo nenhuma disposição no CPC quanto à necessidade de prévio contraditório em seara de ordem de penhora em execução, pelo contrário, o regramento específico previsto na Lei Adjetiva somente prevê o contraditório diferido na forma do art. 841 (
“Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”.
), o que foi observado no caso em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024